Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021841-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1021841-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - SUPRESSÃO DE GARANTIAS – INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AO CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUIRAM – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram (Precedente do STJ – REsp n. 1.960.888-SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
em face da parte da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Recuperação
Judicial – Processo nº 1029787-24.2018.8.11.0041
, homologou o plano de recuperação judicial da agravante, sob a seguinte deliberação:

“
1)

Diante do exposto, com fulcro no art. 58, caput, da Lei n. 11.101/05,
Homologo
o Plano e Concedo a Recuperação Judicial à
Geotop
Construções e Terraplanagem ltda
. destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano De Recuperação, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias subsequentes ao da publicação desta decisão, ficando fixado como data base para pagamento todo dia 25 de cada mês.

1.2) O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

2) Em virtude do controle de legalidade,
retifico as premissas referentes à NOVAÇÃO
, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

3) DECLARO NULA a disposição contida no PRJ que previu a determinação de Nova Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que
haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo
recuperacional
.

4) Defiro parcialmente o pedido de Id. 42756259, para determinar baixa dos protestos e retirada do nome da
recuperanda
dos cadastros de inadimplentes, por débitos sujeitos ao plano homologado, devendo, contudo, conter a ressalva expressa de que tal providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deve cumprir todas as obrigações previstas no referido plano.

5) Comunique-se a Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais e Trabalhistas.

6) Notifiquem-se os representantes da União, do Estado e do Município.

7) Cientifique-se o Ministério Público do teor desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se
.” (
ID nº 148548749
).

Em suma, aduz a agravante que diante da ausência de objeções por parte dos credores na integralidade do plano, garantindo-se a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, não poderia o juiz exercer controle de legalidade, consequentemente, não poderia retificar as premissas referentes à
novação
e muito menos declarar que com a aprovação do plano, as ações sejam extintas apenas com relação à
recuperanda
, não atingindo os direitos creditícios dos credores em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso

Pontua adiante que o credor deve conservar seus direitos contra os coobrigados de empresa em recuperação judicial, como regra geral,
contudo, essa condição desaparece caso o plano de recuperação judicial, que traz consigo as diretrizes e meios para a efetiva recuperação, prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal qual disposto no § 2º do art. 49 da Lei de regência.

Ainda, defende a possibilidade de convocação de nova assembleia Geral de Credores nos casos de descumprimento do plano já homologado, trazendo a lume o teor do
Enunciado 77
, aprovado na
2ª Jornada de Direito Comercial
, segundo o qual:

“77. As alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao
quorum
previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda não encerrada por sentença”

Portanto, na concepção do agravante, não há qualquer ilegalidade na premissa que prevê a convocação da Assembleia Geral de Credores no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial depois de aprovado.

No mais, defende a agravante a baixa nos protestos dos títulos novados, independentemente de qualquer condições resolutiva
e
completa: “
Isso significa que as dívidas anteriores, arroladas na recuperação, deixaram de ser exigíveis, não podendo mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de qualquer outra medida que vise inibir as
recuperandas
devedoras a quitá-las, como é caso de sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, já que o pagamento agora deve recair sobre o crédito novado.”

Por fim
,
pugna pelo provimento do recurso
,
para reformar parcialmente a decisão agravada, de modo a confirmar as premissas do Plano de Recuperação Judicial, face à ausência de objeções por parte dos credores, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, sendo ele, o da preservação da empresa, sob a exegese da inteligência dos artigos 47 e 55 e 58 da Lei 11.101/2005.

O recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 148939662
.

As contrarrazões não foram oferecidas conforme certidão de
ID nº 152258652
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 156850180
, sem manifestação.

Sem informações do Juízo da causa.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
10/03/2023
, o qual foi
parcialmente provido
, a fim de retificar a decisão recorrida apenas para evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Contra tal acórdão foram apresentados
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pela GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA,
os quais foram
rejeitados
no
ID nº 168901682
.

Posteriormente
,
a

GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
interp
ôs

RECURSO
ESPECIAL
,
o qual

foi
admitido
no
ID nº 176147176
, sendo de agravo de instrumento remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

Apreciado monocraticamente o RECURSO ESPECIAL

nº 2092822-MT pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE
,
este foi
provido
em parte
, a fim de determinar o retorno dos autos
à
origem, para que o Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação acima, prossiga o julgamento do feito, reconhecendo a validade da cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias em relação
aos credores
que com ela anuíram.

Ainda, foi interposto pela GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
AgInt
no Recurso Especial
e
EDcl
no
AgInt
no Recurso Especial
, sendo
negado provimento a
o primeiro e o segundo rejeitado.

Retornando o recurso para este Tribunal, a Vice-Presidência determinou a remessa para esta relatora para as providências necessárias.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Para verificação de qual ponto foi determinad
o o prosseguimento do julgamento, colaciono adiante a decisão do STJ:

Conforme se denota,
o eminente
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, ao decidir sobre a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, declarou que no caso apreciado, o acórdão recorrido, com base nas provas produzidas, resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante.

Ainda, pronunciou o ministro que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, portanto, não há como afirmar que a Corte local não se pronunciou sobre o pleito da ora recorrente, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão por ela deduzida.

A cerca da matéria de fundo (controle de legalidade do plano pelo Poder Judiciário), segundo o ministro, a decisão deste Tribunal está em plena consonância com o entendimento do STJ, não merecendo reparo
.

De igual forma, decidiu o STJ que melhor sorte não socorre
à
recorrente no tocante à possibilidade de supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e coobrigados. E complet
ou
que já se encontra consolidado na Corte Superior de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão e extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Contudo, no entendimento do ministro, a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente possui eficácia em relação aos credores que com ela
anuíram
, sendo que, no caso dos autos, percebe-se
que o TJMT expressamente consignou que não
houve objeções ao plano de recuperação judicial
, conforme se denota do seguinte fragmento da decisão:

Pois bem
.

Inicialmente, v
ale salientar que
esta relatora

adota
o mesmo entendimento do nobre Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

no sentido de que
de que no plano de recuperação judicial não pode suprimir garantias sem a
nuência

do credor
.

No caso e
m comento
, analisando
minunciosamente
os autos originários
, a
o
longo de mai
s
de 2.240 páginas, verifica-se que
a
presente recuperação judicial foi distribuída em
10/09/2018
(ID nº 15255975), da qual a empresa requerente expôs da necessidade da recuperação judicial diante da dificuldade financeira que vinha enfrentando.

O pedido de recuperação foi deferido em decisão de
ID nº

- 15319907
–
sendo realizadas as publicações editalícias pertinentes
, bem como as habilitações
de créditos
,
com
a
publica
ção

d
a lista de credores.

Denota-se ainda que
foram apresentadas quatro (4)
objeções ao plano
, o entanto,
todas
diante de
divergência de valores,
exceto uma delas que

defendeu seu crédito
extraconcursal
.

Posteriormente, todos desistiram
das objeções
,
sendo que, com relação ao
credor
garantido com alienação fiduciária
, este
foi excluído
da relação dos credores,
já que se crédito não se sujeita ao
s
efeitos da recuperação.

Em seguida, diante da ausência de objeção, o plano
de recuperação
foi devidamente homologado no
ID nº
96610998
, oportunidade em que fo
ram
retificad
as

as premissas referentes à NOVAÇÃO,
declarando a juíza singular que
com a aprovação
do plano as ações sejam extintas apenas contra
as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como torno
u
ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

Portanto, não houve necessidade de assembleia geral de credores
, sendo que a
decisão de homologação do plano

e do v.
acórdão vai
ao encontro do posicionamento do
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
,
restando
tão somente
esclarecer que a inexistência de objeção
, aludida na sua decisão
do STJ
,

não advém de credores que anuíram
a supressão de garantias, mas sim
daqueles
que divergiram de valores a receber
, inexistindo nos autos qualquer anuência de credores
para supressão das garantias
.

No entanto,

vale ressaltar,

que
em relação à cláusula que prevê
supressão das garantias
somente terá validade
se houver expressa concordância com o credor.

Desta forma
, feit
os

tais

esclarecimento
s
, não resta dúvida
de
que
o v. acórdão
de
ID nº 160580217
deve ser ratifica
d
o
no tocante
à supressão d
as garan
tias
,
acrescentando
que
esta terá validade apenas em relação ao credor que
concorda
r
expressamente com tal inclusão.

Ante o exposto,
com relação
à
supressão das garantias,
nego

provimento ao
recurso
,

mantendo a decisão singular,

com os esclarecimento
s
de que a cláusula de
supressão das garantias
terá validade apenas em relação ao credor que com ela anuir expressamente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024